Tribunal: CARF
Processo: 11516.004172/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.
Para que a tributação dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) recaia na pessoa jurídica da sociedade de advogados, devem ser observados os requisitos constantes do parágrafo 3o do art.15 do EOAB, Lei no 8.906, de 1994, bem como existir contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de advogados, ou, ainda, constar dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa para a pessoa jurídica (sociedade de advogados), pelo advogado da causa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2005. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de lucros, quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser considerados na análise da evolução patrimonial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004172/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
PAULO DE TARSO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.
Para que
a tributação dos
honorários advocatícios
(contratuais e
sucumbenciais) recaia na pessoa jurídica da sociedade de advogados, devem
ser observados os requisitos constantes do parágrafo 3o do art.15 do EOAB, Lei
no 8.906, de 1994, bem como existir contrato firmado entre o autor da ação e a
sociedade de advogados, ou, ainda, constar dos autos do processo judicial o
substabelecimento da causa para a pessoa jurídica (sociedade de advogados),
pelo advogado da causa.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2005. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de
lucros, quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser
considerados na análise da evolução patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para (i) cancelar a multa isolada aplicada e (ii) para que sejam
considerados, na apuração da variação patrimonial a descoberto, como origem de recurso, a
título de distribuição de lucros da sociedade Tarso e Freitas Advogados, os montantes de R$
18.712,00 (27/01/2005), R$ 48.660,25 (11/02/2005) e R$ 22.112,00 (16/3/2005). Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que deu-lhe provimento em menor extensão, reconhecendo
apenas a distribuição de lucro nas quantias de R$ 18.712,00 (27/01/2005) e R$ 48.660,25
(11/02/2005).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004172/2010-49
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Turma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-29.658 (p. 559), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 436) com vistas a exigir débitos de
IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte:
(i) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de pró-labore
auferido junto a empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados,
conforme DIRF da fonte pagadora.
(ii) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, sob o código
5928, que identifica os rendimentos decorrentes de ações judiciais.
(iii) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de honorários
advocatícios.
(iv) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
comprovadamente já tributados, ou isentos de tributação, conforme demonstrado
no Termo de Verificação Fiscal.
(v) MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-
LEÃO
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Por meio do Auto de Infração de fls. 436 a 445, foi efetuado o lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar, código de receita 2904, no valor de R$
123.610,78, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, e da Multa Exigida
Isoladamente, código de receita 6352, no valor de R$ 629,61, relativos ao ano-
calendário 2005, exercício 2006.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 438 a 442, e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 421 a 435, o lançamento foi motivado pela
constatação das seguintes infrações, assim relatadas pela Autoridade Fiscal:
1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de pró-labore
auferido junto à empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados
Associados, conforme DIRF da fonte pagadora, no valor de R$ 2.700,00.
2 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, sob o código 5928,
que identifica os rendimentos decorrentes de ações judiciais, conforme DIRF, no valor
de R$ 62.610,25. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.875,65.
3 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO
A fiscalização verificou que no ano de 2005, alguns contribuintes informaram em suas
DIRPF que efetuaram pagamentos de honorários ao interessado. Diligenciando junto a
eles, restou comprovado o efetivo pagamento de honorários ao Sr. Paulo de Tarso, por
meio de depósitos bancários, no valor de R$ 6.271,17. Considerando que se trata de
rendimentos tributáveis e que o contribuinte não incluiu tais rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, os mesmos foram tributados de ofício – Termo de
Verificação Fiscal fls. 428.
4 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
comprovadamente já tributados, ou isentos de tributação, conforme Demonstrativo
Mensal da Evolução Patrimonial (fls. 420), apurada com base nos documentos reunidos
no curso da ação fiscal e na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 (fls. 3 a 5).
No Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial (fls. 420) foram considerados como
recursos, nos meses do efetivo recebimento, os rendimentos lançados como omitidos,
pelos valores liquido, já deduzidos o Imposto de Renda Retido na Fonte e a
Contribuição Previdenciária, recebidos da Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto
Advogados Associados; os rendimentos decorrentes de ações trabalhistas recebidos por
intermédio da Caixa Econômica Federal; e os rendimentos recebidos de pessoas físicas
(honorários advocatícios).
Em razão de o contribuinte ser casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, o
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial foi elaborada considerando os recursos
e dispêndios também da esposa, Sra. Marjorie Cristina Freiberger Ribeiro da Silva
(Mandado de Procedimento Fiscal n° 09.2.01.002010010440).
O contribuinte alega ter recebido rendimentos isentos no ano de 2005, a título de
distribuição de lucros, e para comprovar o alegado, apresentou comprovante de
rendimentos da empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados (fl. 24),
e Declaração de Imposto de Renda (DIPJ) da empresa Tarso e Freitas Advogados
Associados (fls. 25 a 34).
Através da Intimação n° 118/2010, a fiscalização solicitou ao contribuinte que
informasse, mês a mês, os rendimentos recebidos durante o ano de 2005, apresentando
os respectivos comprovantes da origem e natureza dos rendimentos, tendo em vista que
o comprovante de rendimentos e a DIPJ não são hábeis para comprovar o efetivo
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

recebimento dos recursos, e o mês em que tal evento ocorreu. Ademais, para que os
rendimentos recebidos das pessoas jurídicas sejam tratados como isentos, por terem
natureza de lucros distribuídos, é necessário que se comprove o efetivo recebimento dos
recursos no ano em exame, e que o valor se enquadre no montante de lucros já
tributados pela empresa.
No caso da empresa Tarso e Freitas Advogados Associados, a DIPJ demonstra que foi
apurado lucro no ano 2005, portanto, tal lucro tornou-se disponível para ser distribuído
aos sócios a partir do ano seguinte, após a apuração do resultado. Se distribuído no
próprio ano-calendário em que apurado, trata-se de distribuição antecipada de lucros.
Há ainda que se salientar que a empresa em trato distribuiu lucros em valor muito
superior ao lucro presumido, conforme se verifica na Declaração do Imposto de Renda
da empresa (lucro presumido — R$ 410.798,72, lucro distribuído — R$ 1.124.131,00
— fls. 26 a 35). A distribuição aos sócios em valores superiores ao lucro apurado
segundo a legislação vigente (no caso das empresas em exame, pelo lucro presumido)
somente é considerado livre de tributação se for comprovado, por meio da escrituração
contábil, que tal valor representa lucro efetivamente auferido pela empresa (art. 51, § 2°,
da IN SRF n°11, de 1996).
O contribuinte apresentou, ainda, extratos da conta bancária da empresa Tarso e Freitas
Advogados, e os extratos de sua conta bancária, salientando depósitos, para demonstrar
que o recurso adveio da conta bancária da empresa (fls. 139 a 213).
Com efeito, verifica-se que nas datas em que os depósitos destacados foram efetuados,
também foram efetivados saques na conta da empresa, sob o histórico "pagtos diversos
autorizados" (fls. 135, 137, 140, 153, 155, 175, 177, 179, 189 e 190).
Alguns depósitos apresentam coincidência com o valor sacado da conta da empresa
(Banco do Brasil — R$ 79.815,70 — 20/06/2005, e R$ 49.995,00 — 05/07/2005),
enquanto em relação aos demais depósitos assinalados (27/01/2005 — 11/02/2005 e
16/03/2005) há coincidência apenas de data, mas o valor é diferente. Ainda que existam
evidências de que os depósitos apresentados pelo interessado correspondem a recursos
oriundos da empresa Tarso e Freitas Advogados Associados, não há como aceitar, com
segurança, de que os rendimentos têm natureza de lucro distribuído, portanto, isentos de
tributação, sobretudo diante do fato de que a empresa Tarso e Freitas Advogados, à
semelhança da empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados,
distribuiu lucros cujos valores superam, em muito, o lucro presumido, sem que tenha
sido apresentado qualquer documento contábil capaz de comprovar o lucro efetivamente
ocorrido.
Em atendimento à Intimação n° 609/2010, o contribuinte apresentou seus extratos
bancários da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro, na qual
se verifica a ocorrência de grande número de depósitos, prioritariamente realizados em
dinheiro, mostrando-se impossível o convencimento de que tais valores foram
depositados pela empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados, e
mais, que os depósitos representam distribuição antecipada de lucros.
Em relação à mesma empresa, Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados,
há ainda outra irregularidade na alegada distribuição de lucros: conforme pesquisa à
DIPJ do exercício 2006, o fiscalizado, Sr. Paulo, participava, no ano de 2005, com a
parcela do capital social de 11,11%, e apenas poderia receber rendimentos, a titulo de
distribuição de lucros, até o limite de sua participação no capital social (fl. 381). No
entanto, a empresa declarou que distribuiu lucros no montante de R$ 6.706.956,00,
sendo que, deste valor, caberia ao interessado a quantia de R$ 737.765,16 (11,11%), e
não R$ 1.770.859,99, como distribuído pela empresa.
Evidentemente, mesmo a quantia de R$ 737.765,16 (11,11% do lucro distribuído)
somente poderia ser considerada rendimento isento na hipótese em que comprovada a
apuração do lucro excedente ao lucro presumido, por meio da escrituração contábil. Em
não estando comprovada a ocorrência do lucro excedente, a empresa Tarso, Rigoni,
Medeiros, Goulart e Barreto Advogados poderia distribuir ao Sr. Paulo, como lucro
isento, apenas a quantia de R$ 185.930,54, assim apurada: lucro presumido tributado R$
3.059.038,72, impostos incidentes, informados em DCTF —R$ 1.368.761,00, lucro a
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

distribuir — R$ 1.690.277,72, do qual lhe cabe o percentual de 11;11% (Extratos dos
sistemas da RFB, anexados às fls. 368 a 384).
O contribuinte apresentou, em resposta à Intimação n° 609/2010, balancetes analíticos
levantados nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de
2005, da empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados, nos quais
consta lançada a distribuição de lucros ao fiscalizado, Sr. Paulo (fls. 311 a 360).
Referidos balancetes não estão acompanhados de quaisquer documentos que lhes
confiram credibilidade, uma vez que são produzidos sem qualquer formalidade,
passíveis de alterações de toda ordem, não sendo possível afirmar que retratam
fielmente a contabilidade da empresa, e que os valores neles anotados, como
distribuídos aos sócios, o foram nas quantias e meses indicados. O convencimento sobre
o efetivo recebimento dos valores seria possível mediante o exame de documentos
comprobatórios atestadores de que os recursos saíram da empresa, e foram entregues ao
fiscalizado, conforme valores e datas neles apostos.
Os rendimentos distribuídos a titulo de lucros, para que sejam isentos de tributação,
precisam atender aos requisitos legais, conforme disposto no art. 10, da Lei n° 9.249, de
1995, e explicitado no art. 51 da IN SRF n° 11, de 1996. De acordo com o § 7.o do art.
51, os lucros somente podem ser distribuídos com isenção após a realização do balanço
patrimonial do exercício.
Destaca que o contribuinte acompanha o entendimento da fiscalização, no que respeita a
necessidade de comprovação da efetiva ocorrência do lucro excedente mediante
escrituração contábil regular da empresa, para que seja distribuído como rendimento
isento, conforme sua manifestação contida no item 14 da resposta à Intimação 609/2010
— fl. 255.
É de se mencionar que o contribuinte, ao receber quantias tão elevadas como lucros
distribuídos, e pretender tratá-las como rendimentos isentos, deveria ter efetuado cópia
dos documentos comprobatórios da origem dos recursos, e de que a empresa atendeu a
todos os requisitos necessários para tanto, pois cabe ao contribuinte, ao pleitear uma
isenção, comprovar que faz jus a ela.
Na apuração mensal da evolução patrimonial – Demonstrativo Mensal da Evolução
Patrimonial (fls. 420), foram considerados os seguintes dispêndios/aplicações, nos
meses dos efetivos desembolsos: aquisição de uma casa localizada na Praia Brava;
aquisição de uma sala comercial no edifício Via Veneto; aquisição de uma camioneta
Land Rover; gastos com cartão de crédito; financiamento imobiliário junto ao
Unibanco; aquisição de dois terrenos no loteamento Village Club; e aquisição de uma
moto BMW.
Os valores investidos pelo contribuinte e sua esposa para a aquisição da casa localizada
na Praia Brava, em Florianópolis, foram demonstrados através de notas promissórias
que foram resgatadas pelo interessado (fls. 77 a 80). O valor aposto nas notas
promissórias está representado em Dólares Americanos. Assim, para o cálculo do
desembolso, foi o valor convertido para Reais, pela cotação oficial do Banco Central, no
dia do vencimento da nota promissória. A nota promissória com data de vencimento em
30/06/2005, com valor de U$ 8.000,00, não foi considerada como dispêndio em 2005,
porque há indícios de que a data esteja errada, a uma, porque o negócio foi realizado
somente em 27/07/2005, conforme Contrato Particular de Compra e Venda, e a duas,
porque seu número é 10/10, indicando ser a última das parcelas acordadas, com
vencimento em 30/06/2006 (fl. 77).
Os valores dos dispêndios com cartão de crédito foram apurados nas Declarações
apresentadas pelas Administradoras de Cartões de Crédito (Decred) (fls. 385 e 386). Os
demais dispêndios arrolados na planilha constam nos documentos reunidos no presente
procedimento fiscal.
Por fim, cumpre registrar que o contribuinte e sua esposa foram cientificados
previamente, através da Intimação 609/2010, dos valores apurados pela fiscalização,
considerados como variação patrimonial a descoberto, conforme Demonstrativo Mensal
da Evolução Patrimonial, e apresentaram contrarrazões e documentos, no entanto, não
lograram comprovar a existência de rendimentos já tributados, ou isentos de tributação,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

a serem incluídos no Demonstrativo, bem como não contestaram qualquer dos
dispêndios arrolados, sendo a presente exigência fiscal calcada nos valores já
submetidos aos contribuintes, sem qualquer alteração.
Não obstante a alegação do interessado, de que o fato gerador do Imposto de Renda
Pessoa Física é complexivo, e se implementa em 31 de dezembro de cada ano, a
legislação vigente prevê que o acréscimo patrimonial da pessoa física deve ser apurado
mensalmente, nos termos do art. 55, inc. XIII, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99.
A exigência fiscal decorrente do acréscimo patrimonial a descoberto foi constituída em
dois Autos de Infração, um em nome do interessado, Sr. Paulo de Tarso Ribeiro da
Silva, e outro em nome de sua esposa Marjorie Cristina Freiberger Ribeiro da Silva,
cabendo a cada um a parcela de 50% do montante tributado de oficio.

5 – MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de carnê-
leão, no mês de maio de 2005, tendo em vista que naquele mês o interessado recebeu
honorários advocatícios de pessoas físicas. A falta de recolhimento do carnê-leão sujeita
o interessado à multa isolada de 50% do valor que deixou de ser recolhido valor da
multa isolada lançada R$ 629,61.
Devidamente cientificado do lançamento em 09/12/2010 (AR de fls. 447), o
contribuinte apresentou, em 10/01/2011, a impugnação de fls. 451 a 470, acompanhada
dos documentos de fls. 472 a 523, por meio da qual apresenta suas razões de
contestação.
DA IMPUGNAÇÃO
DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTRIBUINTE EM 2005
No ano em comento o impugnante, na qualidade de advogado militante, integrava o
quadro social de duas (2) sociedades de advogados, quais sejam: TARSO, RIGONI,
MEDEIROS, GOULART E BARRETO ADVOGADOS, CNPJ n. 06.134.157/000196,
hoje GOULART & PARENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, domiciliada na cidade
do Rio de Janeiro (RJ), e também TARSO E FREITAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ n. 06.933.0841000100, com domicilio fiscal na cidade de São
Luis (MA), atualmente baixada/extinta.
Toda remuneração obtida pelo impugnante no decorrer do ano de 2005 proveio de
lucros auferidos junto às duas sociedades de advogados citadas e, tendo em vista que
praticamente a corresponderam ao ingresso de honorários (1) contratuais e (2)
sucumbenciais, decorrentes da atuação conjunta das sociedades num projeto na área de
direito previdenciário para aposentados domiciliados no Estado do Rio de Janeiro,
sendo que os honorários eram pagos pelos clientes e pelo INSS, quando este último
recorria à segunda instância.
Foram firmados convênios com as associações de segurados da previdência social para
o ajuizamento de ações previdenciárias revisionais em favor dos associados, estes
outorgavam, então, os necessários mandatos às sociedades de advogados integradas pelo
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

impugnante, e assinavam contrato de prestação de serviços advocatícios que previam
remuneração na modalidade “contrato de risco”, pelos quais os profissionais
perceberiam seus honorários no caso de sucesso da demanda, aplicando-se a alíquota de
20% (vinte por cento) sobre o provento econômico porventura obtido. Os honorários
sucumbenciais refletiam, via de regra, a condenação ao pagamento da verba
suplementar de 10% (dez por cento), aplicada sobre o total da condenação, pagos pelo
Instituto Nacional de Seguro Social.
Toda a verba advinda dos honorários contratuais como os sucumbenciais foram
contabilizados e regularmente repassados aos titulares das sociedades de advogados sob
a rubrica de lucros distribuídos.
DO MÉRITO
1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O impugnante concorda com a omissão de rendimentos recebidos da sociedade Goulart
& Parente Advogados lançados como omitidos, no valor de R$ 2.700,00, não obstante,
tal montante, conforme tabela progressiva anual do IRPF vigente à época dos fatos, não
ultrapassa o limite de isenção.
2 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O impugnante afirma que o auto de infração em relação a este ponto em especifico foi
lavrado não porque não possuía valores aptos a fazer frente aos dispêndios apontados no
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial, até porque demonstrou possui-los ao
juntar os extratos bancários das contas de sua titularidade, mas sim porque tais
rendimentos foram desconsiderados por entender que o impugnante não comprovou
serem os mesmos correspondentes a lucros distribuídos pelas sociedades das quais era
sócio integrante.
Ao atender as intimações que lhe foram dirigidas, logrou comprovar documentalmente a
higidez de sua declaração e a veracidade dos valores informados relativamente aos bens
adquiridos; todos os valores apresentaram exata correspondência com os contratos e
notas fiscais respectivas.
O acréscimo patrimonial a descoberto configuraria, em tese, omissão de receitas,
quando a evolução patrimonial não corresponder ou ultrapassar os rendimentos
auferidos e declarados.
Conforme sua declaração de ajuste anual, declarou rendimentos em valor mais que
suficientes para fazer frente à sua evolução patrimonial, dai porque a presente autuação,
neste ponto, é absolutamente nula por ausência de fundamentação legal.
Se a autoridade fiscal entendeu que os rendimentos auferidos não poderiam
corresponder a lucros percebidos, isentos de tributação por disposição de lei, deveria ter
revisto de oficio a declaração do impugnante e tê-los enquadrado como rendimentos
tributáveis, ou seja, por fundamentação distinta, nunca por acréscimo patrimonial a
descoberto.
2.1 – LUCROS DA TARSO & FREITAS – EFETIVA COMPROVAÇÃO
O impugnante afirma que na DIPJ2006 da sociedade Tarso e Freitas Advogados
Associados encontra-se devidamente contabilizada a distribuição de R$ 417.677,85
(quatrocentos e dezessete mil e seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos) em lucros ao ora impugnante.
Informa que não é o representante legal da sociedade e que não pode ser confundido
com a mesma.
Discorda do entendimento dado pela autoridade fiscal a DIPJ e as movimentações de
valores descritos nos extratos bancários da sociedade, que as considerou como não
suficientes para comprovar a natureza dos rendimentos.
Destaca que os pagamentos ou transferências financeiras feitos pela Tarso & Freitas a
seu favor, no ano de 2005, foram a título de lucros distribuídos, conforme consta na
DIPJ. A origem dos depósitos apontados como feitos pela Tarso & Freitas é facilmente
identificada, basta comparar o número do lote ou documento informados nos extratos
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

juntados ao processo administrativo; a própria autoridade fiscalizadora identificou os
depósitos na página 9 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 410).
Reitera que tais valores (distribuição de lucros) não foram omitidos, pelo contrário,
foram devidamente declarados em sua declaração de ajuste anual, justificando a
alegação de nulidade da autuação por acréscimo patrimonial a descoberto.
O art. 48 da IN n° 93, de 241297, em seu § 3.o, autoriza a pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido a distribuir lucros ou dividendos de resultados apurados
através de escrituração contábil, ainda que por conta de período base não encerrado, e,
conforme DIPJ acostada aos autos, a Tarso e Freitas possuía contabilidade regular, com
a devida apuração de receitas e despesas, autorizada, assim, a distribuir antecipadamente
os lucros.
Como já demonstrado e comprovado, o impugnante possui personalidade jurídica
distinta da Tarso e Freitas, e, caso a autoridade fiscal desejasse confirmar a legalidade e
regularidade da distribuição dos lucros, deveria ter intimado a sociedade, pessoa
jurídica, na pessoa de sua representante legal, para prestar esclarecimentos a respeito, a
teor do art. 149, II, do Código Tributário Nacional.
Aduz que exacerbou seu dever de informar e comprovar documentalmente sua situação
fiscal, e não possui legitimidade passiva para responder pela contabilidade e
regularidade da escrita fiscal de terceiros.
Traz a lume o teor dos arts. 923 e 924, do RIR/99, cujas disposições, aplicadas ao tema
em exame, indicam que a autoridade lançadora tinha o ônus processual e material de
comprovar a inveracidade dos dados constantes da DIPJ 2006 da Tarso e Freitas, cujos
dados fazem prova em favor do impugnante, assim também considerados os extratos
bancários.
Nesta senda, sem prejuízo da alegação de nulidade do lançamento por conta de suposto
acréscimo patrimonial a descoberto em razão de sua desvinculação com o tipo legal,
considera-se devidamente comprovada a disponibilidade econômica a titulo de lucros
percebidos da sociedade Tarso e Freitas, conforme depósitos identificados pela
fiscalização (fls. 410), aptos a cobrir os dispêndios realizados nos meses respectivos.
2.2 – TARSO, RIGONE, MEDEIROS, GOULART E BARRETO ADVOGADOS
Novamente, apesar de o ora impugnante apresentar o competente comprovante de
rendimentos e IRRF emitido pela fonte pagadora e copias de seus extratos bancários,
comprovante este cujos dados encontram-se devidamente inseridos no sistema desta
repartição fazendária, conforme impressão de fls. 382, tais provas foram consideradas
insuficientes para enquadrar os rendimentos percebidos na categoria de lucros/dividendos.
Reitera a alegação de nulidade do lançamento neste ponto, vez que os valores não foram
omitidos, resultando incabível a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, pela
não ocorrência do tipo infracional. O que caberia, em tese e somente, seria a
reclassificação dos rendimentos de não-tributáveis para tributáveis.
Registra que não faz mais parte do quadro de sócios da Goulart & Parente Advogados
Associados, que inclusive está litigando judicialmente contra a mesma e que todos os
documentos de que dispunha, relativos à sociedade, foram apresentados ainda na
primeira manifestação protocolada em janeiro de 2010.
Que ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documentos em desfavor da Caixa
Econômica Federal junto a 2.a Vara Federal de Florianópolis, cujo objeto é o pedido de
exibição dos documentos que foram exigidos neste próprio procedimento fiscal, que
teve decisão parcialmente deferida, determinando que a Caixa Econômica Federal
fornecesse os extratos bancários da conta corrente em nome de impugnante e negou o
pedido de exibição dos extratos da Sociedade Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e
Barreto Advogados Associados, o que demonstra que o ora impugnante não detém
legitimidade para requerer ou exigir a exibição ou fornecer documentos de titularidade
de terceiros.
Que em resposta a uma derradeira notificação extrajudicial foram-lhe fornecidas cópias
dos balancetes contábeis da sociedade, assinados pelo sócio administrador e pelo
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

contador responsável, cujas cópias acompanham a presente impugnação, nos quais
constam lançadas as distribuições de lucros do impugnante. E mais, a referida sociedade
enviou cópia de um dos cheques que foi emitido para pagamento de lucros ao
Impugnante. Destaca que essa era a forma de pagamento dos lucros em favor do sócio
Paulo de Tarso Ribeiro da Silva – mediante emissão de cheque da sociedade em seu
favor, que era depositado na sua conta pessoal, na mesma agência contra a qual o
cheque era emitido – CEF agência 4021. Por essa razão é que os créditos apontados na
conta 40219513 de titularidade do Impugnante apareciam “em dinheiro”, pois se
tratavam de depósitos em cheque da mesma agência.
Neste norte, cai por terra a alegação de que tais documentos (fls.311/360) foram
produzidos sem qualquer formalidade, vez que chancelados pelo contabilista
responsável, restando suficientes para espancar todos os argumentos em desfavor da
natureza de lucros em relação aos rendimentos percebidos e declarados pelo impugnante
do decorrer do ano de 2005. Destaca que segundo consta nos art. 923 e 924, do RIR/99,
a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, e que cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados.
Noutro vértice, as cópias dos balancetes ora juntados, o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte apresentado pelo impugnante (fls.
24) é prova suficiente para justificar os valores declarados a titulo de lucros e
dividendos, considerando-se que o mesmo é pessoa física e não tem a obrigação de
manter qualquer tipo de escrita, bem como considerando-se os extratos bancários
anexados, que fazem prova da disponibilidade econômica do contribuinte ante todos os
dispêndios e pagamentos elencados no demonstrativo de fls. 400.
Segundo jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuinte citada, o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora seria suficiente para comprovar a distribuição
de lucros e dividendos.
Em face da legislação regulamentadora, os valores distribuídos até o limite do lucro
presumido deduzida a tributação correspondente são isentos, enquanto o que ultrapassar
sofre a incidência do imposto de renda na fonte a título de antecipação, a não ser que a
pessoa jurídica possua escrituração contábil regular, quando então pode realizar a
distribuição de lucros em valor superior ao presumido, conforme dispõem o art.10, da
Lei n° 9.249/95, c/c art. 48, § 3°, da IN n° 93, de 24/12/97. Ou seja, a sociedade que
demonstrar contabilmente a apuração de lucro real superior ao presumido pode
distribuir sem tributação do imposto de renda o limite do lucro real.
A obrigação correspondente à comprovação da regularidade da escrita contábil deve ser
dirigida à empresa ou sociedade e não ao contribuinte pessoa física. Neste caso a
sociedade deveria ter sido intimada para apresentar os documentos ou livros aptos a
comprovar a regularidade da escrituração e a consequente possibilidade de distribuição
de lucros antecipados em valor superior ao lucro presumido, bem como as
transferências e pagamentos a este título, e não o impugnante que não é mais sócio da
fonte pagadora há vários anos e não detém legitimidade para apresentar documentos de
titularidade de terceiros.
A presente autuação por acréscimo patrimonial a descoberto é completamente nula, seja
pela violação ao art. 924, do RIR/99, já que a fiscalização não se desincumbiu do ônus
de provar a inveracidade dos fatos descritos nos documentos apresentados pelo
impugnante, seja pelo evidente cerceamento de defesa, ao exigir do contribuinte a
produção de prova impossível, bem como buscar com terceiros apenas aspectos
prejudiciais ao contribuinte.
Tais argumentos são igualmente válidos quanto aos rendimentos percebidos da
sociedade Tarso e Freitas.
No que concerne à participação nos lucros, destaca que na alteração contratual que deu
forma à Tarso, Rigone, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados (art. 12), consta que a
distribuição de lucros desta não estava vinculada ou adstrita à participação societária de
cada sócio, mas também conforme as parcerias já existentes, sem necessidade de
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

respeito à quantidade de cotas possuídas pelos advogados, o que derruba o argumento
de irregularidade na distribuição de lucros ao impugnante em montante superior à sua
participação no capital social (11%).
Também, o processo administrativo deveria ter sido instruído com as declarações de
rendimentos dos anos anteriores a 2005, conforme jurisprudência do TRF da 4.a Região.
Em conclusão, o lançamento levado a efeito por conta de suposto acréscimo patrimonial
a descoberto é absolutamente nulo, seja (i) pela inocorrência do tipo infracional; (ii)
pelo evidente cerceamento de defesa, através da respectiva determinação de produção
de prova impossível; (iii) pelo ônus do Fisco em provar a insubsistência do
comprovante de rendimentos apresentado, do qual o mesmo não se desincumbiu, a teor
do art. 924, do RIR199; (iv) pela deficiente instrução do procedimento administrativo,
nos termos do precedente jurisprudencial supra; ou, finalmente, (v) pela efetiva
comprovação dos lucros recebidos, conforme documentos juntados ao feito e também
ora anexados.
2.3 – RENDIMENTOS PERCEBIDOS NO LIMITE DO LUCRO PRESUMIDO
Destaca que às fls. 411 deste processo administrativo a agente fiscalizadora assim
manifestou-se:
"Em não estando comprovada a ocorrência do lucro excedente, a empresa Tarso,
Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados poderia distribuir ao Sr. Paulo, como
lucro isento, apenas a quantia de R$ 185.930,54, (...)."
À sociedade optante pelo lucro presumido é permitido apurar o imposto e contribuição,
devidos trimestralmente; neste norte, a agente fiscalizadora deveria ter considerado este
valor de R$ 185.930,54 (cento e oitenta e cinco mil e novecentos e trinta reais e
cinquenta e quatro centavos), proporcionalmente, para fins de confecção do
demonstrativo de evolução patrimonial, com os consequentes reflexos minorativos no
cálculo do imposto a recolher.
O mesmo ocorre em relação à Tarso e Freitas. Conforme DIPJ de fls.25/34, o lucro
presumido tributado correspondeu a R$ 410.798,72, enquanto que foram recolhidos R$
115.671,56 a titulo de IRPJ e CSLL, resultando no lucro a distribuir de R$ 295.127,16,
do qual cabe ao ora impugnante 34,80%, ou seja, R$ 113.328,83.
Neste norte, acaso restem superados os argumentos do ora impugnante pela total
anulação do crédito lançado a titulo de acréscimo patrimonial a descoberto, deve ser
subtraído da base de cálculo do respectivo imposto a recolher o valor de R$ 299.259,37,
vez que correspondente ao lucro isento, inserido no lucro presumido, na proporção das
participações societárias do ora impugnante.
Como ressaltado, a legislação permite a apuração e recolhimento trimestral dos tributos
devidos sob o regime de lucro presumido, e este valor especificado deve, ao menos
nestes temos, ser considerado.
3
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E MULTA
ISOLADA
A agente fiscalizadora apurou o recebimento da Caixa Econômica Federal de R$
62.610,25 provenientes de decisões da Justiça Federa, bem como o recebimento de R$
6.271,17 (seis mil e duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos) de pessoas
físicas, a título de honorários advocatícios.
Ocorre que tais rendimentos foram contabilizados como receita da atual Goulart &
Parente Advogados Associados, e assim foram tributados.
Os alvarás relativos aos honorários de sucumbência sempre são emitidos em nome do
advogado subscritor da petição inicial, mesmo quando este pertença a uma sociedade de
advogados.
Independente do favorecido pelo alvará, a receita era contabilizada como da sociedade
de advogados, vez que expressão da realidade dos fatos.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Entretanto, o lançamento de oficio deu-se sem que tenha sido oportunizada qualquer
manifestação do contribuinte no intuito de comprovar a origem dos valores e a
correspondente tributação, incorrendo novamente em cerceamento de defesa.
Uma análise dos livros diário da fonte pagadora, por exemplo, comprovaria plenamente
a origem dos recursos em tela, bem como a sua respectiva tributação através da pessoa
jurídica, análise a qual poderia ter sido efetuada com fulcro nas prerrogativas dos já
citados artigos 927 e 928 do RIR/99.
Neste sentido, são nulos os lançamentos de oficio efetuados a titulo de omissão de
rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas e
jurídicas, bem como a multa isolada correspondente, vez que a sorte do acessório segue
o principal.
Em última hipótese, o feito deve ser baixado em diligência para que se oportunize ao
ora impugnante ou à auditora fiscal responsável a apuração/comprovação das alegações
aqui suscitadas, posto que, repita-se, não foi concedida tal oportunidade ao contribuinte
no decorrer do processo de fiscalização e a agente fiscalizadora não utilizou de suas
prerrogativas neste sentido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer:
1. O recebimento e processamento da presente impugnação ao auto de infração, vez que
apresentada a tempo e modo;
2. A juntada dos "Balancetes Contábeis", do "Demonstrativo de Resultado do
Exercício" da Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados, do cheque de
pagamento de lucros do mês de julho/2005, relativos ao ano de 2005, firmados pelo seu
representante legal e contador responsável, inseridos na resposta (anexa) à notificação
enviada pelo impugnante, aptos a fazerem prova a favor do contribuinte, nos termos do
art. 923, do RIR/99;
3. A anulação do lançamento de crédito tributário correspondente ao suposto acréscimo
patrimonial a descoberto, vez que (i) não se observa a ocorrência do tipo infracional; (ii)
pelo evidente cerceamento de defesa, através da respectiva determinação de produção
de prova impossível; (iii) pelo Ônus do Fisco em provar a insubsistência do
comprovante de rendimentos apresentado, do qual o mesmo não se desincumbiu, a teor
do art. 924, do RIR/99; (iv) pela deficiente instrução do procedimento administrativo,
que impede a verificação de omissão de receita; (v) pela comprovação dos recebimentos
periódicos de lucros das sociedades em comento, conforme documentos presentes no
feito e também ora anexados;
4. O reconhecimento da natureza de lucros/dividendos em relação aos valores recebidos
da Tarso e Freitas Advogados Associados, em virtude da efetiva comprovação de seu
recebimento e da regularidade da escrituração contábil da sociedade;
5. Seja declarado insubsistente o lançamento de crédito tributário por conta da suposta
omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas
físicas e jurídicas, vez que os mesmos foram contabilizados e tributados junto à fonte
pagadora e correspondem a lucros distribuídos, cuja manutenção da exação significará
bitributação e cerceamento de defesa;
6. A anulação do lançamento do crédito tributário correspondente à omissão de
rendimentos com natureza de pró-labore, percebidos junto à atual Goulart & Parente
Advogados Associados, posto que inseridos na faixa de isenção.
7. Finalmente, a fim de ratificar os elementos já exibidos e robustecer ainda mais,
requer seja a Goulart & Parente Advogados Associados, intimada a fornecer a essa
Autoridade todos os documentos relacionados a distribuição de lucros ao Impugnante
no ano de 2005, bem como toda a escrituração contábil relativa ao referido exercício.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte
nos termos do susodito Acórdão 07-29.658 (p. 559), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
OCORRÊNCIA.
São tributados como rendimentos omitidos, a título de acréscimos patrimoniais a
descoberto, apurado mensalmente, quando verificado excesso de aplicações de recursos
sobre origens de recursos, que evidenciam renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo contribuinte em decorrência de distribuição de lucros,
quando comprovados por documentação hábil e idônea, devem ser considerados na
análise da evolução patrimonial.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a tributação do
acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser
efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU DE SUCUMBÊNCIA.
Para que a tributação dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) recaia
na pessoa jurídica da sociedade de advogados, devem ser observados os requisitos
constantes do parágrafo 3o do art.15 do EOAB, Lei no 8.906, de 1994, bem como existir
contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de advogados, ou, ainda, constar
dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa para a pessoa jurídica
(sociedade de advogados), pelo advogado da causa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Incide a multa de ofício isolada sobre o não recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão, independentemente de os rendimentos terem sido oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 582), reiterando parcialmente as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, especificamente em relação aos seguintes pontos:
(i) comprovação dos lucros distribuídos pelo escritório Tarso e Freitas Advogados
Associados;
(ii) devem ser considerados no demonstrativo mensal de evolução patrimonial os
valores disponíveis em conta do titularidade do Contribuinte, transportados como saldo positivo
do ano-calendário anterior;
(iii) no que tange à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
jurídicas sem vínculo empregatício, tratam-se de honorários sucumbenciais que, em verdade, são
de titularidade da sociedade de advogados;
(iv) nulidade do lançamento fiscal e, por conseguinte, da multa isolada aplicada,
por cerceamento do direito de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso Auto de Infração (p.
436) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de pró-labore
auferido junto à empresa Tarso, Rigoni, Medeiros, Goulart e Barreto Advogados
Associados, conforme DIRF da fonte pagadora, no valor de R$ 2.700,00.
2 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, sob o código
5928, que identifica os rendimentos decorrentes de ações judiciais, conforme
DIRF, no valor de R$ 62.610,25. Na apuração do imposto devido foi compensado
o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.875,65.
3 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO
A fiscalização verificou que no ano de 2005, alguns contribuintes informaram em
suas DIRPF que efetuaram pagamentos de honorários ao interessado.
Diligenciando junto a eles, restou comprovado o efetivo pagamento de honorários
ao Sr. Paulo de Tarso, por meio de depósitos bancários, no valor de R$ 6.271,17.
Considerando que se trata de rendimentos tributáveis e que o contribuinte não
incluiu tais rendimentos em sua declaração de ajuste anual, os mesmos foram
tributados de ofício.
4 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
comprovadamente já tributados, ou isentos de tributação, conforme
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial (p. 420), apurada com base nos
documentos reunidos no curso da ação fiscal e na Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2006 (p.p. 3 a 5).
5 – MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO
A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de
carnê-leão, no mês de maio de 2005, tendo em vista que naquele mês o
interessado recebeu honorários advocatícios de pessoas físicas. A falta de
recolhimento do carnê-leão sujeita o interessado à multa isolada de 50% do valor
que deixou de ser recolhido valor da multa isolada lançada R$ 629,61.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Registre-se desde já, que conforme expressamente destaco pelo órgão julgador de
primeira instância, o Contribuinte não impugnou a infração referente à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de pró-labore auferido junto à empresa Tarso, Rigoni,
Medeiros, Goulart e Barreto Advogados Associados, conforme DIRF da fonte pagadora, no valor
de R$ 2.700,00.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) comprovação dos lucros distribuídos pelo escritório Tarso e Freitas Advogados
Associados;
(ii) devem ser considerados no demonstrativo mensal de evolução patrimonial os
valores disponíveis em conta do titularidade do Contribuinte, transportados como saldo positivo
do ano-calendário anterior;
(iii) no que tange à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
jurídicas sem vínculo empregatício, tratam-se de honorários sucumbenciais que, em verdade, são
de titularidade da sociedade de advogados;
(iv) nulidade do lançamento fiscal e, por conseguinte, da multa isolada aplicada,
por cerceamento do direito de defesa.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício
Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas e respectiva Multa Isolada
Conforme destacado pela DRJ, o contribuinte alega que os rendimentos recebidos
a título de honorários advocatícios e de sucumbência, recebidos por intermédio da Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 62.610,25, e de pessoas físicas no valor de R$ 6.271,17,
lançados como omitidos em seu nome, pertencem à Sociedade de Advogados TRM Goulart e
Barreto Advogados Associados, e nela foram contabilizados e tributados. Aduz que
independentemente do favorecido, no alvará, a receita era contabilizada como da sociedade de
advogados, vez que expressão da realidade dos fatos.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Ocorre que o contribuinte não apresentou nenhum contrato firmado entre autor da ação
e a sociedade de advogados, comprovando que os rendimentos recebidos em seu nome
pertencem de fato à sociedade de advogados, também, não comprova a transferência dos
referidos rendimentos para a sociedade de advogados.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado que os rendimentos pagos pela Caixa
Econômica Federal e pelas pessoas físicas em seu nome pertencem, de fato, à sociedade
de advogados, há que se manter inalterado o lançamento neste ponto, bem como da
multa calculada isoladamente, incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
O Contribuinte, por sua vez, em sua peça recursal enfatiza que:
Foram identificados pela agente autuante rendimentos supostamente omitidos no
importe de R$ 62.610,25 (sessenta e dois mil e seiscentos e dez reais e vinte e cinco
centavos), pagos pela Caixa Econômica Federal, conforme documento de fls. 09, e
outros R$ 6.271,17 (seis mil e duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos),
pagos pelos Srs. Sebastião Carlos Coelho (fls. 387/392) e João Mariano (fls. 393/397).
No concerne ao valor de menor monta, o Sr. Sebastião, na declaração de fls. 389,
informa que contactou a associação de classe a fim de buscar a tutela do Judiciário, e,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

no alvará de levantamento relativo a sua demanda, de n. 2003.51.51.016707-9, consta
como advogado o Dr. Marcos Luiz Rigoni Junior, sócio do Recorrente na TRM Goulart
e Barretos Advogados (fl. 98).
Em relação ao Sr. João Mariano, cumpre destacar o documento de fls. 396, em especial
a Guia de Retenção de IRRF, onde consta como seu advogado "TRM, Goulart e Barreto
A. A.".
Somente com base em tais dados e fatos já se extrai a pertinência das alegações do ora
Recorrente no sentido de que tais verbas eram de titularidade da referida sociedade de
advogados, e por esta foram contabilizadas e tributadas, tendo sido repassadas
diretamente ao Recorrente unicamente em razão do modus operandi eleito pela fonte
pagadora.
Em relação aos rendimentos "pagos" pela Caixa Econômica Federal, é de se notar que o
Recorrente, desde antes do início da ação fiscal, que se deu em 08.01.2010 (fls. 10), não
era mais sócio integrante da TRM, Goulart e Barreto Advogados, e estava inclusive
digladiando-se judicialmente com a mesma, como se extrai de cópias da Ação de
Prestação de Contas n. 023.09.040672-1 (fls. 36 e segs.).
Por outro lado, a fim de obter, junto à Caixa Econômica Federal, simples extratos
bancários de conta de sua própria titularidade, com o objetivo de atender à intimação
fiscal, o ora Recorrente se viu obrigado a ajuizar uma Ação Cautelar de Exibição de
Documentos!!! (fls. 261 e segs.).
É de se perguntar, portanto, em face do ora exposto, como que se pode exigir do ora
Recorrente a exibição de dados e documentos de titularidade e na posse de terceiros,
sendo que o mesmo viu-se obrigado a enviar notificações extrajudiciais e a ajuizar uma
medida judicial para obter simples extratos de sua própria titularidade, como resta
comprovado nos autos.
Pois bem!
Em relação aos valores recebidos de pessoas físicas, razão não assiste ao
Recorrente. Analisando-se os Documentos de Crédito de p.p. 409 e 415, verifica-se o
Contribuinte figura como Remetente e Destinatário dos recursos, não existindo nos autos
qualquer comprovação de repasse dos respectivos valores para a sociedade de advogados.
Da mesma forma, não há qualquer ajuste a ser feito na decisão de primeira no que
tange à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Conforme mencionado no parágrafo precedente, para embasar sua tese de defesa neste particular,
caberia ao Contribuinte demonstrar o repasse dos recursos para as sociedades de advogados, ou,
se fosse caso, eventual encontro de contas realizado com estas. Não tendo feita a devida
demonstração de que não era o titular dos referidos valores, impõe-se o não provimento do
recurso voluntário neste ponto.
Com relação, entretanto, ao afastamento da respectiva multa isolada aplicada (por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão), melhor sorte assiste ao Recorrente.
De fato, o tema não comporta maiores discussões, sendo objeto do Enunciado de
Súmula CARF no 147, segundo o qual somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, como o presente lançamento se refere ao ano-calendário 2005, impõe-se o
provimento do recurso neste ponto para cancelar a multa de ofício aplicada.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, neste ponto, o
litigio reside no fato da autoridade fiscal não ter considerado como origem de recursos, no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial do ano-calendário 2005, os rendimentos isentos
declarados, correspondentes a lucros e dividendos distribuídos pelas sociedades TRM Goulart e
Barreto Advogados Associados, no valor de R$ 1.770.859,99 (comprovante de fls. 25); e da
Tarso e Freitas Advogados Associados, no valor de R$ 417.677,85, por entender que o
contribuinte não comprovou o efetivo recebimento dos mesmos. Aponta também, irregularidades
na forma e momento da distribuição dos lucros: as empresas teriam distribuído lucros em valor
muito superior ao lucro presumido apurado no período, e em percentual superior a sua
participação no capital social.
A DRJ, conforme sumariamente visto linhas acima, deu parcial procedência à
impugnação apresentada, reconhecendo o percebimento periódico de rendimentos isentos
provenientes da TRM Goulart e Barreto Advogados, a título de lucros distribuídos, em face da
documentação apresentada.
Com relação, entretanto, aos valores aos valores referentes à sociedade Tarso e
Freitas Advogados, o órgão julgador de primeira instância concluiu que o Contribuinte não
comprovou a efetiva distribuição de lucros, nos seguintes termos, em síntese:
Segundo o impugnante, o efetivo recebimento dos lucros distribuídos se comprova (...)
pela DIPJ da Tarso e Freitas Advogados Associados, onde consta o registro dos lucros
distribuídos Ficha 47A – Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titulares (fls. 33),
conjuntamente com (...) os extratos bancários das contas de sua titularidade, de sua
esposa e da Tarso e Freitas Advogados Associados.
No que concerne à comprovação dos lucros distribuídos pelas sociedades, concordo
com o entendimento dado pela autoridade fiscal, pois nem o comprovante de
rendimentos nem a DIPJ da fonte pagadora são suficientes para comprovar o momento
(data) e o montante efetivamente pago, fundamentais para a apuração mensal da
evolução patrimonial. (...)
Também, não há que se falar em produção de prova impossível, pois o ônus de
comprovar a natureza e o efetivo recebimento dos lucros é do contribuinte, lembrando
que a razão fundamental do lançamento foi a não comprovação do efetivo recebimento
dos rendimentos declarados como isentos, recebidos a título de lucros distribuídos.
(...)
Diante do conjunto de documentos apresentados pelo impugnante, conclui-se que os
valores relacionados na planilha acima, depositados em sua conta corrente mantida
junto a CEF, no montante de R$ 1.139.861,00, referem-se a valores repassados pela
TRM Goulart e Barreto Advogados, a título de lucros distribuídos.
No entanto, o mesmo não ocorre quanto aos lucros distribuídos pela Tarso e Freitas
Advogados. O impugnante apresentou, no curso da ação fiscal, apenas cópia da DIPJ
onde conta o registrado dos lucros distribuídos, porém, como já mencionado
anteriormente, a DIPJ não é documento hábil e suficiente para comprovar o efetivo
pagamento de lucros. E no cotejamento dos extratos da conta corrente da empresa
mantida junto ao Banco do Brasil (agência 2953X, C/C 20.7705), apresentados pelo
impugnante, com os extratos da sua conta corrente também do Banco do Brasil (agência
44282, c/c 4.4282), não foram identificadas operações que pudessem representar a
transferência de numerários da conta da empresa para a conta do impugnante – não há
coincidente em data e valor para histórico de cheques compensados ou transferências
online. Registre-se que em sede de impugnação, o contribuinte não carreou aos autos
nenhum novo documento referente a este ponto, permanecendo, portanto, sem
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

comprovação do efetivo recebimento, os rendimentos declarados como recebidos da
empresa Tarso e Freitas Advogados.
E não há que se falar em impossibilidade de produção de prova ou prova negativa
quanto a este ponto, pois compete sim ao contribuinte em geral a boa guarda de todos os
documentos que representem situações jurídicas passíveis de tributação e fiscalização
pelo ente tributante. No caso de distribuição de lucros, as duas partes (empresa e sócio)
devem ficar com uma via dos documentos comprobatórios do efetivo
pagamento/recebimento dos mesmos. Portanto, não adianta somente argumentar que a
prova está em poder de terceiros. Além disso, o contribuinte já teve tempo suficiente
para buscar novos documentos ou comprovantes em substituição ou em
complementação àqueles que não foram aceitos pela autoridade fiscal.
Em sua peça recursal, o Contribuinte enfatiza e defende que:
Inicialmente, é de se destacar que os extratos anexados pelo ora Recorrente às fls.
134/207, referem-se à Conta n° 20.770-5, mantida pela Tarso e Freitas junto à Agência
2953-X, do Banco do Brasil, como é referido na decisão recorrida, bem como referem-
se à Conta n° 8193.953-3, da Agência 1808-2, do Banco do Brasil, cujos dados foram
modificados no mês de maio de 2005 para Conta n° 4.428-2, da Agência 4428-2, de
titularidade do Recorrente e referida pela autoridade julgadora na citação retro.
Dito isto, note-se, por oportuno, a movimentação do dia 27 de janeiro de 2005, quando
o ora Recorrente foi favorecido com um "Depósito Online" no valor de R$ 18.712,00
(fls. 135), e a Tarso e Freitas realizou "Pagamentos Diversos Autorizados" no importe
de R$ 81.600,00 (fls. 175), sendo que ambas as operações indicam o mesmo "Lote" -
17830, e o mesmo número de "Documento" - 295300, e, mais, no extrato do Recorrente,
a "Origem" indicada é o número 02953, exatamente a Agência do Banco do Brasil de
São Luís/MA (2953-X), onde a Tarso e Freitas mantém sua conta (!!!).
Trata-se, obviamente, de um pagamento efetuado pela Tarso e Freitas em favor do
Recorrente, relativo a lucros distribuídos de forma antecipada, e os valores só não são
idênticos porque a operação realizada por aquela sociedade refere-se à distribuição de
lucros a todos os sócios, tanto que foi discriminada como "Pagamentos Diversos
Autorizados", ou seja, pagamentos, no plural, a mais de um favorecido.
(...)
Segue planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados pela Tarso e Freitas em favor
do Recorrido no primeiro trimestre de 2005, a título de distribuição de lucros:

O total dos valores repassados pela Tarso e Freitas ao Recorrente no período em
comento representa o montante de R$ 89.484,25 (oitenta e nove mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), o qual ultrapassa e é suficiente para
cobrir a variação patrimonial a descoberto no mês de março de 2005, conforme
apontado no demonstrativo mensal da evolução patrimonial constante da decisão ora
recorrida, no valor de R$ 85.633,41 (oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e três
reais e quarenta e um centavos), desde que aplicados os valores apontados na planilha
retro aos meses respectivos e somados aos recursos acumulados e/ou recebidos no mês,
conforme o caso.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004172/2010-49

Basta conferir todos os depósitos feitos em favor do Recorrente que indiquem na coluna
"Origem" o número 02953 e confrontá-los com as operações destacadas nos extratos da
Tarso e Freitas nas mesmas datas para se obter a devida comprovação da evolução da
disponibilidade econômica mensal do mesmo.
Outrossim, há operações em que se verifica a exata identidade de valores, como em
01.12.2005 (fls. 169 e 205), oportunidade na qual os pagamentos dos dividendos foram
especificados no extrato da Tarso e Freitas, e outros casos em que duas operações são
aglutinadas em um único depósito, como em 05.10.2005 (fls. 163 e 198), ou seja, uma
simples análise perfunctória demonstra a regularidade e comprovação da origem dos
valores e sua disponibilidade em favor do Recorrente.
Pois bem!
Analisando-se as informações e esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte
em sua peça recursal com a respectiva análise comparativa dos documentos acostados aos autos,
tem-se razão assiste ao Recorrente neste particular.
Conforme exemplo apresentado no recurso em análise, na movimentação do dia
27 de janeiro de 2005, quando o ora Recorrente foi favorecido com um "Depósito Online" no
valor de R$ 18.712,00 (p. 140), e a Tarso e Freitas realizou "Pagamentos Diversos Autorizados"
no importe de R$ 81.600,00 (p. 180), sendo que ambas as operações indicam o mesmo "Lote" -
17830, e o mesmo número de "Documento" - 295300, e, mais, no extrato do Recorrente, a
"Origem" indicada é o número 02953, exatamente a Agência do Banco do Brasil de São
Luís/MA (2953-X), onde a Tarso e Freitas mantém sua conta (!!!).
À toda evidência, resta caracterizado, no entendimento deste Conselheiro, que o
valor recebido pelo Contribuinte, no exemplo, trata-se de distribuição de dividendos.
Mesma conclusão é alcançada em relação aos montantes de R$ 48.660,25 e R$
22.112,00, cuja operações foram realizadas, respectivamente, em 11/02/2005 e 16/03/2005.
Neste espeque, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste
particular, devendo ser considerados, na apuração da variação patrimonial a descoberto, como
origem de recurso, a título de distribuição de lucros da sociedade Tarso e Freitas Advogados, os
montantes de R$ 18.712,00, R$ 48.660,25 e R$ 22.112,00, referentes às datas de 27/01/2005,
11/02/2005 e 16/03/2005, respectivamente.
Com relação ao pedido do Contribuinte no sentido de que devem ser considerados
no demonstrativo mensal de evolução patrimonial os valores disponíveis em conta do
titularidade do Contribuinte, transportados como saldo positivo do ano-calendário anterior,
considerando que este não apresentou qualquer documento com vistas a embasar sua tese de
defesa, não há como acolher tal pretensão recursal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto, para (i) cancelar a multa isolada aplicada e (ii) para que sejam
considerados, na apuração da variação patrimonial a descoberto, como origem de recurso, a
título de distribuição de lucros da sociedade Tarso e Freitas Advogados, os montantes de R$
18.712,00, R$ 48.660,25 e R$ 22.112,00, referentes às datas de 27/01/2005, 11/02/2005 e
16/03/2005, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 617
DF CARF MF
Original